Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MÉDICO. TÍTULO DE ESPECIALISTA. RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS E CONDIÇÕES EDITALÍCIAS.
1. O certame público deve ser pautado pela transparência e isonomia, de modo a não pousar dúvida sobre a exigência dos critérios objetivos a serem preenchidos pelos candidatos.
2. No caso em exame, de acordo com o edital, havia requisito de apresentação do certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou do título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), sendo esta última opção a escolhida pelo candidato, à mingua de certificado de residência. No entanto, o documento juntado aos autos, em que pese ter sido qualificado como “Certificado de Especialista”, não equivale ao Título de Especialista exigido no certame, ao passo que não consta qualquer validação da AMB. Daí que, sem razão o candidato, pois a prova documental coligida aos autos arreda a tese de observância à exigência do concurso público prestado
3. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas.